Tribunal: TJDFT
Processo: 0741506-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741506-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: GABRIELA ROCHA DA SILVA, FELIPE COSTA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CENTRO DE ENSINO WGS LTDA-ME contra decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação monitória, determinou a retirada de Felipe Costa Gomes do polo passivo (ID 202683619, autos originais). Em suas razões, a agravante sustenta que a responsabilidade dos pais é solidária quanto à educação dos filhos e seus respectivos encargos, razão pela qual é possível a inclusão do pai no polo passivo da ação de conhecimento (ID 64594708). Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a inclusão do pai do aluno no polo passivo da ação monitória. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 64596259). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente a probabilidade do direito. Trata-se, na origem, de ação monitória lastreada em contrato de prestação de serviços educacionais. A ação de conhecimento foi ajuizada em face da mãe e do pai da criança com o objetivo de compeli-los ao pagamento das mensalidades não adimplidas. Todavia, o juízo determinou a retirada do pai do polo passivo, ao argumento de que o contrato foi assinado apenas pela mãe. De fato, a solidariedade não se presume, depende da lei ou da vontade das partes. Ainda que seja responsabilidade dos pais (mãe e pai) a criação e educação dos filhos, a obrigação de adimplir os serviços educacionais contratados é de quem assumiu o contrato. Ilustrativamente, registrem-se julgados nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INCLUSÃO. GENITOR QUE NÃO ASSINOU O CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A obrigação de adimplir os serviços educacionais contratados é de quem assumiu a obrigação contratual. O dever de ambos os genitores com as despesas de educação dos filhos não se confunde com a obrigação contratual assumida por somente um deles e não é suficiente para o estabelecimento de solidariedade inexistente em contrato ou dispositivo de lei. 2. O fato de os genitores serem responsáveis pela educação dos filhos não confere poderes ilimitados de cobrança pela instituição de ensino que prestou os serviços de educação aos filhos menores. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1801360, 07434212720238070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no PJe: 11/1/2024.)” “CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADE ESCOLAR. CONTRATO NÃO ASSINADO PELO GENITOR. MATRÍCULA EFETIVADA PELA GENITORA, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA ALUNA. SOLIDARIEDADE INEXISTENTE. VÍNCULO CONTRATUAL. 1.Conquanto seja responsabilidade de ambos os pais pela criação e educação dos filhos menores (art. 22 do ECA e art. 1.634, inciso I, do CC), tal dever não pode servir de embasamento para o estabelecimento de solidariedade, inexistente em contrato ou dispositivo legal, já que esta não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, nos termos do que dispõe o art. 265 do CC. Precedentes. 2. Não se pode, em ação de cobrança, responsabilizar o genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, não participou da formalização contratual e, tão pouco, assinou qualquer obrigação ou vinculou-se aos termos da avença. 3. Na espécie, destaca-se, além disso, que o título executivo judicial se deu em face da agravada, genitora do menor. Assim, resta por configurada a incidência da coisa julgada, o que impossibilita a inclusão de estranho à lide, já que este não participou do título judicial (ação monitória) (art. 515, §5, do CPC). 4.Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão 1222453, 07198592820198070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019.)” INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator